Tribunal: TJBA
Processo: 8048071-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048071-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZULMIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA PELA FALSIDADE DA ASSINATURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO A PARTIR DE ENTÃO (TEMA 929/STJ, EARESP 676.608/RS). DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Consumidora idosa e aposentada ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais em face de instituição financeira, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato de empréstimo consignado não contratado. Sentença de parcial procedência reconheceu a nulidade do contrato, determinou a devolução simples dos valores descontados e afastou a indenização moral.

II. Questão em discussão

(i) Definir a forma de restituição dos valores descontados em razão de contrato inexistente; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato, evidenciando a inexistência da relação jurídica.
Conforme fixado pelo STJ no julgamento do Tema 929 (EAREsp 676.608/RS), a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, sendo devida apenas para descontos posteriores a 30/03/2021, em razão da modulação dos efeitos.

A fraude bancária que atinge verba alimentar de pessoa idosa caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e gera dano moral
in re ipsa
. Indenização fixada em R$ 5.000,00, valor compatível com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese: “1. A repetição do indébito por cobrança indevida de empréstimo consignado inexistente deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e, em dobro, a partir dessa data, conforme decidido no Tema 929/STJ (EAREsp 676.608/RS). 2. A fraude bancária que resulta em descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso configura dano moral indenizável, fixado no caso concreto em R$ 5.000,00.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 187 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8000083-13.2017.8.05.0051, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 16.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.